Tribunal: TJSP
Processo: 1122140-78.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas e pedido de tutela de urgência Sentença de parcial procedência. Inconformismo das rés. Compromisso de compra e venda. Rescisão contratual reconhecida, com devolução parcial do quanto despendido pela parte compradora. Recurso parcialmente provido. Embargos declaratórios. Omissão. Inocorrência.

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas e pedido de tutela de urgência Sentença de parcial procedência. Inconformismo das rés. Compromisso de compra e venda. Rescisão contratual reconhecida, com devolução parcial do quanto despendido pela parte compradora. Recurso parcialmente provido. Embargos declaratórios. Omissão. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Pretensão de Prequestionamento rejeitada. Embargos de declaração rejeitados.